Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711010-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. O cerne do recurso cinge-se a pedido de suspensão da exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022. Na origem, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar. Nesta instância recursal, foi mantida a decisão agravada pelos fundamentos expostos no ID 34311495. O agravante interpôs agravo interno no ID 34957533. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 34957533. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora